Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente.
3. A negativa de cobertura da única forma de tratamento ao paciente viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.